Tribunal: TJMT
Processo: 1001602-52.2021.8.11.0014
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 046.889.871-96 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO PRÓPRIO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMALIDADE E SIMPLICIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente LUCAS DE ALMEIDA FERREIRA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 194,87 (cento e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2
. A Petição Inicial foi indeferida, pelo fato de o Recorrente ter juntado comprovante de endereço em nome de terceiros, o qual não é pré-requisito condicionante para a propositura da presente demanda.

3.
Nesse aspecto, o indeferimento prematuro da petição inicial é inconcebível e deve o presente feito ter o seu regular processamento.

Assim, incabível o indeferimento da inicial.

4.
Não estando os autos maduros, na medida em que a extinção se deu antes mesmo da audiência de conciliação, cabível a devolução para a 1a instância.

5
. Sentença anulada.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrente LUCAS DE ALMEIDA FERREIRA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 194,87 (cento e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Foi proferida sentença indeferindo a petição inicial, sob o fundamento de que a Recorrente não apresentou comprovante de endereço em nome próprio.

Inconformado, O Recorrente LUCAS DE ALMEIDA FERREIRA interpôs Recurso Inominado, objetivando a reforma da sentença para que fosse o presente feito regularmente processado, tendo em vista que apresentou comprovante de endereço em nome de sua prima e que preencheu os requisitos de condição da Ação.

Em contrarrazões, a empresa Recorrida postula pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Analisando detidamente o feito, tenho que assiste razão a Recorrente.

O ordenamento jurídico vigente, em regra, não exige como documento indispensável o comprovante de endereço em nome da parte promovente.

Ademais, verifico que além do documento em nome de terceiros, a parte Recorrente trouxe aos autos declaração de endereço.

Ademais, denota-se que o Recorrente justifica que não possui comprovante em seu nome próprio.

Portanto, o fato de o Recorrente não possuir comprovante de endereço não lhe impede de acessar ao Poder Judiciário para ingressar com a presente ação, para haver o interesse de agir basta que a Recorrente demonstre a existência do direito e a violação pela parte adversa, cabendo, então, ao Poder Judiciário efetivar a prestação jurisdicional.

A presente ação possui como natureza a ocorrência de suposto ato ilícito praticado pela empresa Recorrida.

Por tais fundamentos, o indeferimento da petição inicial por ausência de condição da ação é inconcebível e a presente demanda deverá ser processada, uma vez que não há obrigação legal de que a parte tenha que apresentar comprovante de endereço em nome próprio para a provocação do Poder Judiciário no caso em litígio.

Por outro lado, verifico que o feito não se encontra regularmente maduro e apto a julgamento de mérito, uma vez que não ocorreu a audiência de conciliação, razão pela qual o retorno dos autos a origem é medida impositiva para que seja regularmente processado e julgado o presente feito.

Posto isso,
CONHEÇO
do Recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, remetendo-se o presente feito a origem para o regular processamento e julgamento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022